Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-23.2017.8.11.0053
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001186-23.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ROBERTO LUCIANO - CPF: 952.741.208-06 (APELANTE), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (TESTEMUNHA), ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO - CPF: 488.054.911-87 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Transporte interestadual em ônibus. Absolvição. Provas suficientes acerca da autoria delitiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu
à pena 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime aberto, e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006). A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria delitiva para sustentar a condenação por tráfico de drogas

III. Razões de decidir

3. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pela identificação objetiva do réu como proprietário da bagagem onde a droga foi localizada, por meio de etiqueta de despacho emitida pela empresa de transporte rodoviário.

4. A confissão extrajudicial do acusado, na qual admite o transporte da droga mediante pagamento, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.

5. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais, prestados sob o crivo do contraditório, mostram-se coerentes, harmônicos e suficientes para embasar a condenação, inexistindo indícios de parcialidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por provas documentais e testemunhais, é apta a fundamentar a condenação criminal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 40, V; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.917.794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AREsp 2.460.755/PR, Rel. Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 7, 8 e 11.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Roberto Luciano
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001186-23.2017.8.11.0053, que o condenou à pena de

2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, § 4o, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Nas razões recursais, a Defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta que não ficou comprovado ser o réu o real proprietário da mala apreendida com entorpecentes, tampouco seu envolvimento com a atividade de mercancia de drogas ou seu intuito mercantil. Argumenta que a testemunha inquirida em Juízo não descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos nem declinou características físicas do acusado, restando dúvidas quanto à autoria delitiva
(ID.
320010384).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID 320010387)

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 323875380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
(artigo 33, § 4o, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Extrai-se da denúncia que:

“(...) No dia 30 de junho de 2017, por volta das 16h10min, na Rodovia BR 364, KM 387, no município de Santo Antônio de Leverger /MT, o denunciado CARLOS ROBERTO LUCIANO foi preso em flagrante delito por transportar, entre diferentes Estados da Federação, nas dependências de transporte coletivo público, drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo consta, policiais rodoviários federais abordaram o ônibus da empresa Itamarati, que fazia o trajeto São José dos Quatro Marcos/MT - Santo José do Rio Preto/SP. Durante a fiscalização, o cão K9 da PRF farejou a presença de droga no interior de uma mala que estava no bagageiro do ônibus; revistada a mala, os policiais rodoviários federais encontraram 02 (dois) tabletes de cocaína que pesaram, no total, 2,09 kg (dois quilogramas e nove gramas), conforme o laudo pericial de constatação preliminar acostado às fls. 08/09, e o laudo definitivo de fls. 33/37.

Descortinou-se, pela etiqueta de identificação de despacho da bagagem, que a propriedade da referida bagagem pertencia ao denunciado. Ao ser questionado, o denunciado admitiu que a droga lhe pertencia, que havia recebido a substância entorpecente na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT e que tinha como destino a cidade de São José do Rio Preto/SP, sendo que receberia o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo transporte ilícito.

Interrogado, à fl. 05, o denunciado admitiu o transporte ilícito da droga que seria entregue na cidade de São José do Rio Preto /SP e pelo qual receberia o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Assim, pelo narrado, os relatos dos policiais rodoviários federais, somados ao encontro da droga e a confissão do denunciado, demonstram o tráfico perpetrado pelo denunciado, na modalidade transportar, a fim de auferir vantagem pecuniária fácil. (...).”
(ID.
320009435).

A materialidade do crime ficou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 320009435 – p. 11), Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 320009435 – p. 15), Laudo Pericial n. 536/2017 (ID. 320009435 – pp. 19/20), Boletim de Ocorrência (ID. 320009435 – pp. 22/24), Laudo Pericial n. 538/2017 (ID. 320009435 – pp. 45/49), bem como pelas provas orais colhidas em ambas as fases da persecução penal.

No tocante à autoria atribuída ao apelante, não obstante as alegações defensivas, vê-se que o pleito absolutório não passa de mero descontentamento, uma vez que não restaram dúvidas da traficância, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

A Defesa argumenta, em síntese, que não há provas suficientes da autoria delitiva, seja porque não ficou demonstrado que a mala com os entorpecentes fosse da propriedade do apelante, seja pela ausência de prova do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas.

Ocorre que as circunstâncias que permeiam o caso e a própria dinâmica em que ocorreu a apreensão da droga evidenciaram o envolvimento do apelante no comércio de drogas, sem perder de vista sua confissão extrajudicial.

Convém trazer a dinâmica em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes.

Extrai-se que, no dia 30 de junho de 2017, por volta das 16h10min, na Rodovia BR 364, KM 387, no município de Santo Antônio de Leverger, Policiais rodoviários federais abordaram ônibus da empresa Itamarati que realizava o trajeto São José dos Quatro Marcos/MT com destino a São José do Rio Preto/SP.

Durante a fiscalização de rotina com cão farejador, foi detectada a presença de entorpecente em mala localizada no bagageiro do veículo. Revistada a bagagem, foram encontrados 2 (dois) tabletes de cocaína que totalizaram 2,09 kg (dois quilogramas e nove gramas), conforme laudo pericial acostado aos autos.

A etiqueta de identificação da bagagem apontou o apelante como proprietário da mala. Questionado, o acusado admitiu a propriedade da droga, declarando que a recebeu em São José dos Quatro Marcos/MT e que o destino seria São José do Rio Preto/SP, onde receberia a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo transporte ilícito.

Verifica-se que o
apelante confessou a prática delitiva na Delegacia, afirmando que
“foi contratado por uma pessoa que não sabe dizer quem é para transportar droga de São José dos Quatro Marcos/MT para São José do Rio Preto/SP; QUE receberia R$800,00 para realizar o transporte da droga; QUE recebeu a droga em São José dos Quatro Marcos de uma pessoa que não sabe dizer quem é; QUE embarcou na empresa de ônibus Itamarati com destino a São José do Rio Preto/SP; QUE o ônibus foi abordado por Policiais Rodoviários Federais; QUE os policiais encontraram na mala do interrogado dois invólucros de cocaína”
(ID. 320009435 – p. 14).

Em Juízo, o réu não foi ouvido, sendo decretada sua revelia.

Não obstante, consta dos autos que o policial rodoviário federal Antônio Vicente da Silva Filho prestou as seguintes declarações em Juízo:

“(...) estava fazendo uma fiscalização de rotina com os cães farejadores, oportunidade que abordaram um ônibus interestadual, trajeto São Jose dos Quatro Marcos/MT para São Jose do Rio Preto/SP. Passaram os cachorros e ele acusou uma mala. Pelo ticket conseguiram identificar o proprietário da mala. Chamaram ele, perguntaram o que tinha na mala e ele disse que era pasta base de cocaína. Ao abrirem a mala se depararam com 2 tabletes de aproximadamente 1kg cada um. O acusado assumiu a propriedade e que iria entregar em São Jose do Rio Preto para uma pessoa na rodoviária. (...)”
(ID. 320010381 – p. 3).

A alegação defensiva de que o depoimento da referida testemunha não descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos não merece acolhimento. O relato apresentado pela testemunha contém todos os elementos essenciais para a compreensão da conduta delitiva perpetrada pelo apelante. Foram narradas as circunstâncias da abordagem do veículo, a utilização do cão farejador que detectou a presença de entorpecente, a localização da droga no interior de mala identificada como pertencente ao acusado mediante etiqueta de despacho de bagagem, a quantidade e natureza da substância apreendida, bem como a admissão expressa do apelante quanto à propriedade da droga e sua destinação interestadual.

A ausência de descrição de características físicas do acusado não compromete a força probatória do depoimento. A identificação do apelante como autor do delito não decorreu de reconhecimento pessoal baseado em características físicas, mas sim da vinculação objetiva entre a bagagem apreendida e seu proprietário, mediante a etiqueta de identificação emitida pela empresa de transporte rodoviário, a qual fora juntada ao feito (Auto de Apresentação e Apreensão, ID. 320009435 – p. 15).

Trata-se de elemento probatório documental que, aliado à confissão extrajudicial do acusado registrada no auto de prisão em flagrante, confere certeza quanto à autoria delitiva.

A confissão extrajudicial do apelante, embora não ratificada em Juízo em razão de sua revelia, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte Enunciado Orientativo n. 11 deste e. Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.

No caso concreto, a admissão da propriedade da droga e do transporte ilícito encontra-se em perfeita harmonia com o depoimento da testemunha policial e com a prova documental consistente na etiqueta de identificação da bagagem.

Frise-se que os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelaram-se coerentes, harmônicos e seguros, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar suas declarações ou de demonstrar interesse particular em prejudicar o apelante.

A propósito:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie.”
(STJ AREsp 2.460.755/PR, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024).

Atente-se que, conforme pacificado no Enunciado Orientativo n. 8 deste e. Tribunal,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sob outro viés, a Defesa sustenta que não ficou comprovado o envolvimento do apelante com a atividade de mercancia de drogas ou seu intuito mercantil.

Todavia, a configuração do delito de tráfico de drogas na modalidade transportar não exige a demonstração de habitualidade na prática delitiva nem de organização criminosa estruturada. Basta a comprovação da conduta de transportar substância entorpecente com finalidade de difusão a terceiros, ainda que em ato isolado.

No caso em apreço, a grande quantidade de entorpecente apreendida (totalizando 2,09kg de cocaína), a forma de acondicionamento da droga (acondicionada em dois tabletes), o transporte em ônibus interestadual com origem e destino em estados diversos da federação, bem como a confissão do apelante de que receberia quantia em dinheiro pelo transporte ilícito (R$ 800,00), constituem elementos que evidenciam inequivocamente a destinação mercantil da substância entorpecente.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga constituem elementos aptos a demonstrar a destinação ao tráfico. Ressalte-se que a quantidade de mais de dois quilogramas de cocaína ultrapassa o que seria razoável para consumo pessoal, indicando finalidade de distribuição a terceiros.

Ademais, a confissão do apelante de que receberia a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo transporte da droga evidencia a natureza mercantil da conduta. Ainda que o acusado tenha se apresentado como mero transportador, tal circunstância não afasta a tipificação da conduta como tráfico de drogas.

A Lei n. 11.343/2006 equipara expressamente as condutas de transportar e trazer consigo substância entorpecente ao núcleo típico principal de comercializar, tratando-se de formas equiparadas de tráfico que recebem a mesma reprimenda penal.

O argumento defensivo de que não foram apreendidos petrechos comumente associados ao tráfico de drogas, tais como balança de precisão, dinheiro fracionado, papéis picados ou múltiplos aparelhos celulares, tampouco foram inquiridas testemunhas que tivessem adquirido drogas do apelante, não tem o condão de afastar a configuração do delito. Tais elementos, embora possam reforçar a caracterização do tráfico, não constituem requisitos essenciais para a tipificação da conduta.

Fato é que a ausência desses elementos não gera dúvida razoável quanto à destinação mercantil da droga, considerando a grande quantidade apreendida, a forma de acondicionamento e o contexto do transporte interestadual mediante remuneração.

Importante destacar que para a subsunção da conduta ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, revela-se absolutamente despicienda a prova flagrancial da transação comercial, sendo suficiente que o agente seja colhido no exercício de qualquer das ações nucleares previstas no tipo penal, desde que inseridas em contexto fático apto a evidenciar a destinação das substâncias à circulação ilícita.

Cuida-se, em verdade, de tipo penal de natureza mista e alternativa, cuja consumação se perfaz com a prática de quaisquer das condutas nele elencadas, prescindindo-se da demonstração efetiva da venda ou troca da droga.

Nesse sentido:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2021).

A orientação pacífica deste Tribunal é no sentido de que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 7).

Nesse contexto, a pretensão absolutória mostra-se inviável, uma vez que não há qualquer dúvida razoável que pudesse conduzir à aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Pelo contrário, as circunstâncias da prisão e as provas orais colhidas são suficientes para embasar a condenação, não restando dúvidas do envolvimento do apelante na prática criminosa.

Por todo o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026